Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712060-11.2018.8.07.0018 RECORRENTE: IVALDO ARAÚJO DE AGUIAR RECORRIDO: CEB DISTRIBUIÇAO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CEB. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCESSO. PROVAS. ART. 373, I DO CPC. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA JUSTIFICADA. 1. Conforme disposto no art. 373, I do CPC/2015, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. 2. A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor. De acordo com o art. 6o , VIII do CDC, para o seu deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor. 3. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de energia elétrica gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não produzida prova em contrário que acarrete sua anulação. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem mencionar os dispositivos que entende contrariados pelo acórdão, assevera, em síntese, que a legislação consumerista é aplicável à espécie, motivo pelo qual entende que faz jus à inversão do ônus da prova, em razão de sua hipossuficiência. Cita de passagem os artigos 6a, inciso VIII, e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser ultrapassado, o recurso não mereceria prosseguir, porque infirmar a conclusão do julgado, no sentido de que a inversão dos ônus da prova não é cabível na espécie, demandaria o reexame do conteúdo fático probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020